Tribunal: STF
Processo: ARE 1441912
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 241, p. 1-23),   opostos por Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, do acórdão (eDOC 236, p. 1-30) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo a decisão do TJ/RJ que decretou a prisão preventiva da ora recorrente (eDOC 86, p. 1-24).

O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Denúncia oferecida pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV (homicídio qualificado) e § 4º, cumulado com o art. 13, § 2º, ‘a’, todos do Código Penal; tortura – por duas vezes (art. 1º, inciso II, cumulado com §§ 2º e 4º, da Lei 9.455/1997); falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal); coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e fraude processual (art. 347 do Código Penal). 3. Prisão preventiva. 4. Legitimidade do assistente de acusação, pai da vítima e habilitado para assim atuar no curso da ação penal, sendo ainda indiscutível o interesse da família da vítima na resolução da controvérsia. Precedentes. 5. Delimitação do tema: a questão controvertida nestes autos consiste em definir se, diante dos fatos admitidos pelo acórdão recorrido, estão configurados os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva da acusada, nos estritos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. Os elementos fáticos utilizados como fundamento para a decretação da prisão preventiva encontram-se catalogados no processo. Afastamento, pois, do óbice contido na Súmula 279/STF e possibilidade de análise da pretensão formulada no recurso extraordinário. 7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública quando considerada a gravidade concreta do crime, como neste caso concreto. 8. Além da garantia da ordem pública, há notícia nos autos de que medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem teriam sido descumpridas pela agravante, o que reforça a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva. 9. Manutenção da decisão agravada que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabeleceu o acórdão do TJ/RJ que decretou a prisão preventiva da agravante. 10. Agravo regimental não provido, com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal, sobretudo com deliberação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.” (eDOC 236, p. 1-2)

Inicialmente, a ora recorrente afirma que “os presentes embargos têm a finalidade de submeter o processo em epígrafe para apreciação da Corte Plenária, uma vez que entende que a decisão atacada da Egrégia segunda turma (Ag. Reg. No Recurso Extraordinário com Ag. 1.441.912 Rio de Janeiro, relacionado a uma Ação Autônoma Constitucional de Habeas Corpus), com a máxima vênia, violou Jurisprudência desta casa (STF, AgRg no HC 203.737, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática de 31/08/2021, HC n. 93.033/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe. 8.8.2011 e, inclusive,as súmulas 208, 210 e 279 deste Pretório Excelso. Também merece destaque a ausência de repercussão geral no presente caso para submissão do feito ao STF. Contudo, após a decisão combatida da segunda turma, nestes embargos de divergência, deve-se conceder repercussão geral, no sentido de analisar os limites de atuação do assistente de acusação na ação penal pública.” (eDOC 241, p. 3; grifos originais).

Ademais, sustenta, em síntese: 

    A) cabimento dos presentes embargos de divergência, porquanto “houve violação às Súmulas 208, 210 e 279 do STF. Houve também, como já dito, violação à Jurisprudência desta casa (STF, AgRg no HC 203.737, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática de 31/08/2021, HC n. 93.033/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe. 8.8.2011), que versam sobre os limites de atuação do assistente de acusação. Como há súmulas deste Pretório Excelso sendo violadas, a defesa, com fundamento no artigo 330 do RISTF, opõe os Embargos de Divergência, pugnando pela submissão do feito ao Plenário da Corte” (eDOC 658, p. 8);

    B) equívoco desta relatoria, “ao reconhecer a Repercussão Geral ao Recurso Extraordinário interposto pelo Assistente de Acusação. Outrossim, no presente caso não houve violação à norma constitucional que justificasse o recebimento do RE interposto pelo assistente, como bem salienta o artigo 102 da CRFB/88.” (eDOC 241, p. 5);

    C) violação à jurisprudência do STF e das Súmulas 208, 210 e 273/STF, tendo em vista “que o titular da ação penal optou em não apresentar o Recurso Extraordinário, uma vez que possuía conhecimento de sua impossibilidade, quais sejam: (1) pelo fato de não haver matéria constitucional envolvida e (2) ou inexistência de Repercussão Geral. Não poderia o assistente de acusação substituir a prerrogativa Ministerial e apresentar o RE, como foi feito no presente caso. E pior, foi admitida e concedida a liminar para determinar o retorno da embargante ao cárcere, qual seja, uma medida de restrição de liberdade máxima. Essa matéria, sobre a ilegitimidade do assistente para atuar em concessão de liberdade em HC, é pacífica na jurisprudência dos Tribunais Superiores – STJ e STF. (...) A jurisprudência deste Supremo Tribunal orienta-se no sentido de ser inadmissível a intervenção do assistente de acusação na ação de habeas corpus.” (eDOC 241, p. 9-11; grifos originais); 

    D) existência, na decisão desta relatoria, de “clara menção a uma ‘Fake News’, uma vez que a defesa esclareceu que a paciente JAMAIS utilizou as redes sociais quando estava em prisão domiciliar. (...) a agravante NUNCA DESCUMPRIU NENHUMA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA, sendo ‘Fake News’ qualquer informação contrária” (eDOC 241, p. 20-21; grifos originais); além disso, “como forma de se comprovar que a publicação não partiu do perfil da agravante, requer a expedição de ofício à plataforma Meta, que administra o Instagram, NO SENTIDO DE COMPROVAR QUE TAL PUBLICAÇÃO SE DEU NO ESTADO DE SP, DE UMA PESSOA QUE NÃO QUALQUER RELAÇÃO COM A SENHORA MONIQUE.” (eDOC 241, p. 22; grifos originais);

Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:


“(...) o recebimento dos Embargos de Divergência, para o fim de submetê-los ao Plenário da Corte, no sentido de sanar a divergência apontada, gerando segurança jurídica, concedendo, ao final, a liberdade da embargante, ainda que seja com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e/ou a custódia domiciliar, diante das informações de ameaças sofridas no interior do cárcere. Requer, outrossim, a intimação do patrono da embargante para sustentação do feito em plenário. Além disso, pugna pela expedição de ofício à plataforma Meta, que administra o Instagram, NO SENTIDO DE COMPROVAR QUE TAL PUBLICAÇÃO SE DEU NO ESTADO DE SP, DE UMA PESSOA QUE NÃO QUALQUER RELAÇÃO COM A SENHORA MONIQUE.” (eDOC 658, p. 8).

Determinei a abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF; após, sucessivamente, ao MP/RJ e ao MPF, na condição de custos legis, também para manifestação (eDOC 243, p. 1).

Leniel Borel de Almeida Junior, ora embargado, em contrarrazões, requereu “sejam inadmitidos os embargos de divergência opostos, e na remota hipótese de seguimento, que lhe seja negado provimento, mantendo-se a decisão colegiada proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos moldes do quanto articulado nesta peça processual.” (eDOC 247, p. 1-28; grifos originais). 

O MPF opinou “pela não admissão dos embargos de divergência da defesa.” (eDOC 251, p. 1-9; grifos originais). 

O MP/RJ, por sua vez, requereu o seguinte (eDOC 253, p. 1-13):


“Por todo o exposto, PRELIMINARMENTE, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requer ao Eminente Relator a renovação do exame do juízo prévio de admissibilidade, o qual não é definitivo, podendo ser apreciado, por ocasião do julgamento dos embargos pelo Colegiado ou, anteriormente, levando-se em conta a demonstração da manifesta ausência de divergência jurisprudencial, e 
QUANTO À QUESTÃO DE FUNDO, caso o tema seja conhecido, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requer a manutenção da decisão proferida no Acórdão recorrido, considerando os argumentos apresentados na presente impugnação.” (eDOC 253, p. 13; grifos originais)

É o relatório.

Decido.

De imediato,  verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.

Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 

Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.

Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).


No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros. 

Consigno, também, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.398.077 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 26.10.2023, assim ementado:

“Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.”

Aliás, mais especificamente à situação dos presentes autos, acentue-se recente acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.436.042 AgR-ED-EDv-AgR-ED/SC, DJe 21.6.2024, Rel. Min. Luiz Fux, o qual porta a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTE JULGADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. AUSENTE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO AO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” 

Outrossim, também merece transcrição, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a manifestação do MP/RJ, ora interessado, nos seguintes termos:

“(...) 
Os presentes embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que não realizou o Embargante a juntada de precedente jurisprudencial. 
Não há possibilidade de perquirir, no caso concreto, a existência ou não de divergência, de identidade, a presença ou não de similitude fática, ante a ausência de um Acórdão paradigma. 
Tal comparação não foi realizada nos autos e deveria ser apresentada com clareza e de modo insofismável, razão pela qual se impõe a aplicação, por analogia, do entendimento da Súmula nº 284 do STF. 
É de se verificar que a Jurisprudência do STF é rigorosa ao estabelecer a necessidade de uma plena demonstração da contradição entre o julgado recorrido e aqueles apontados como paradigmas. 
NÃO HÁ SIMILITUDE FÁTICA OU IDENTIDADE JUSTIFICADORA DA DEFLAGRAÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, que autoriza a revisão da decisão que admitiu o Recurso Extraordinário e restabeleceu a prisão preventiva, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE JUNTADA DE PARADIGMAS.
No presente caso, a Ré apontou como paradigmas os seguintes precedentes em HCs 93033 e 203737: 
(…) 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de ser inviável o conhecimento de Embargos de Divergência quando o acórdão indicado como paradigma for proferido em sede de Habeas Corpus 2. Agravo Interno a que se nega provimento – destacou-se; ARE 1463541 AgR-ED-EDv-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-s/n, divulg. 29/05/2024, public. 03/06/2024. 
(…) 1. Não se aceitam, como precedente paradigma em Embargos de Divergência, decisões monocráticas de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Não há similitude entre o acórdão embargado e o precedente da ADO 44. 3. A decisão que deu provimento ao RE está amparada em decisão do Plenário desta SUPREMA CORTE, julgada sob o rito da repercussão geral (Tema 1010), bem como em diversos precedentes: ADI 5.559/PB, DJe de 1º/10/2021; ADI 6963/RO, DJe de 27/4/2022; RE 365.368-AgR, DJe de 29/6/2007; e ADI 4125, DJe de 15/2/2011). 4. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103’. 5. Agravo Interno a que se nega provimento – destacou-se; ARE 1420357 AgR-EDv-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJes/n, divulg. 01/09/2023, public. 04/09/2023. 
Veja-se que os precedentes apontados sequer são provenientes de decisão colegiada, além de a petição dos embargos não ter sido instruída com o inteiro teor das decisões.
Assim sendo, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DIVERGÊNCIA MEDIANTE A TRANSCRIÇÃO, DE MODO COMPREENSÍVEL, DOS TRECHOS QUE DEMONSTRARIAM A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, com a menção das circunstâncias que identificam serem iguais os fatos e a natureza jurídica do que os acórdãos em confronto discutidos, embora apontando soluções diversas, a admissibilidade dos Embargos de Divergência em questão não se revela pertinente.
(...)
Inicialmente, cumpre ressaltar que os Habeas Corpus apontados pela parte trataram de situações que, não obstante alguma matéria transversal comum, não guardam similitude fática. 
Verifica-se que, no HC 93033, tratou-se de writ visando ao trancamento de feito penal, em que a ordem foi monocraticamente deferida por este e. STF, tendo o ilustre Ministro relator não admitido a intervenção de assistente da acusação. Já no HC 203737, pode-se constatar que, concedida monocraticamente ordem para se trancar feito penal, o agravo regimental do assistente da acusação não foi admitido por decisão monocrática. 
Assim, as situações objeto daqueles Habeas Corpus são distintas do presente caso concreto, atinente à legitimidade do assistente da acusação quanto à questão específica de restauração da preventiva. 
Ademais, a jurisprudência deste e. STF evoluiu, diante da CF/88 e de inovações legislativas, para que o teor da Súmula 208/STF2 c.c. teor da Súmula 210/STF, ambas de 1963, no que obstava em absoluto recurso do assistente da acusação em sede de concessão de HC, seja atenuado.
(...)
INVIÁVEL, POR ISSO MESMO, A ADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TOCANTE AO PONTO ACIMA ANALISADO, a saber, reexame da atividade recursal conferida ao assistente de acusação.
Mais incoerente, com efeito, afiguram-se os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA QUESTIONAMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 
Pondere-se que a jurisprudência dominante deste E. STF afasta a Súmula 279/STF quando o Recurso Extraordinário não demanda revolvimento de provas, dilação probatória, mas apenas revaloração de circunstância jurídicas incontroversas nos autos, como na espécie. 
Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não há a possibilidade de ser questionada a repercussão geral na análise acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, questão de natureza infraconstitucional que inviabiliza o cabimento do recurso extraordinário (Vide Tema 181/STF) e, naturalmente, a mesma perspectiva quando os embargos de divergência questionem qualquer situação de admissibilidade ou não do recurso.
(...)
Assim, NÃO HÁ COMO SE ADMITIR OS EMBARGOS QUANTO AO TEMA RELACIONADO AOS LIMITES DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO E, MUITO MENOS, EM RELAÇÃO À ALEGADA INOBSERVÂNCIA À SÚMULA 279/STF, sendo certo que a explicitação jurídica realizada nos autos foi de total acerto, como bem destacado na decisão recorrida (...)” (eDOC 253, p. 4-13; grifos originais e nossos)

Finalmente, é juridicamente relevante, porque também apoiada na jurisprudência desta Suprema Corte, a manifestação do Parquet federal (eDOC 251, p. 1-9), assim ementada:

“Processo penal. Embargos de divergência da defesa. Acórdão que, em julgamento de agravo regimental, manteve decisão pelo provimento de RE do assistente da acusação, restaurando prisão preventiva de ré acusada de participar da morte de seu filho, infante. Crimes de homicídio qualificado, tortura, falsidade ideológica, coação no curso do processo e fraude processual. 
1. De todo inadequado sejam precedentes em HC apontados como paradigmas a embargos de divergência ao Plenário deste e. STF, sendo que os precedentes, na espécie, sequer são decisões colegiadas, não tendo sido juntado o inteiro teor destes, não se verificando similitude de situações. Súmulas deste e. STF não se prestam, em si, a paradigmas a embargos de divergência ao Plenário desta Corte Suprema. 
2. Caso superados os óbices acima, de se ver que a jurisprudência deste e. STF evoluiu, diante da CF/88 e de inovações legislativas, para que o teor da Súmulas 208/STF c.c. 210/STF, ambas de 1963, no que obstava em absoluto recurso do assistente da acusação em sede de concessão de HC, seja atenuado. Não há como se admitir os embargos nesse ponto. 
3. A jurisprudência dominante deste e. STF afasta a Súmula 279/STF quando o RE não demanda revolvimento de provas, dilação probatória, mas apenas re valoração de dados incontroversos nos autos, como na espécie. Não há como se admitir os embargos quanto à alegada inobservância à Súmula 279/STF. 
4. Quanto à alegada ausência de Repercussão Geral no RE do assistente da acusação, a parte embargante sequer apontou paradigma quanto a esse tópico. A par do procedimento formal de Repercussão Geral, que deve tramitar no Plenário deste e. STF, esta e. Corte Suprema mantém sistemática de adentrar, por suas Turmas, no mérito de REs, ao enfoque da jurisprudência dominante deste e. STF, conforme o teor dos § 1º  e 2º  do art. 21 do RI/STF, pelo que sem relevo a alegação de que o RE do assistente da acusação não possui Repercussão Geral, sendo que, no geral, o acórdão embargado não destoa da jurisprudência deste e. STF. 
5. Pela não admissão dos embargos de divergência.” (eDOC 251, p. 1; grifos originais)

Assevere-se, ainda, que os presentes fundamentos decisórios  também são suficientes para afastar a pretensão da embargante no sentido da “expedição de ofício à plataforma Meta, que administra o Instagram” (eDOC 241, p. 23).

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.

Publique-se.

Brasília, 12 de agosto de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente